Tribunal: TJDFT
Processo: 0729997-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Mantém-se o indeferimento do pedido de pesquisa no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) por resultar em quebra de sigilo bancário, injustificável no caso.